Tribunal: TJPA
Processo: 0000705-61.2012.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000705-61.2012.8.14.0050

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FAZENDA BARREIRAS SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0000705-61.2012.8.14.0050
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: FAZENDA BARREIRAS S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra Fazenda Barreiras S.A., julgou extinto o feito com base na prescrição intercorrente. O ente fazendário alegou, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de apreciação de pedido de desistência da ação, protocolado anteriormente à sentença, e, no mérito, defendeu a inexistência de prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve inércia da exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que extingue a execução fiscal por prescrição intercorrente sem apreciar pedido anterior de desistência; (ii) estabelecer se houve ou não prescrição intercorrente no curso da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de apreciação do pedido de desistência do feito, apresentado pelo exequente antes da prolação da sentença, configura nulidade processual por violação ao art. 485, VIII, do CPC, caracterizando error in procedendo.

A jurisprudência consolidada do TJPA reconhece que a sentença proferida sem análise de pedido tempestivo de desistência é nula, impondo-se sua cassação para apreciação do pleito desistencial.

Em razão do reconhecimento da nulidade da sentença, resta prejudicada a análise do mérito quanto à alegada inexistência de prescrição intercorrente, sobretudo diante da ausência de manifestação processual útil após o pedido de desistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A sentença que extingue execução fiscal por prescrição intercorrente é nula se não aprecia pedido anterior e tempestivo de desistência formulado pelo exequente.

A apreciação do mérito da execução fiscal deve ser suspensa quando reconhecida nulidade por omissão quanto ao pedido de desistência, impondo-se o retorno dos autos à origem para deliberação nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 485, VIII, §4º, 487, II, e 924, V; Lei 6.830/80, art. 40, §4º; CTN, art. 156, V.
Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. nº 0005748-34.2016.8.14.0051, Rel. Des. Maria do Céu Coutinho, j. 03.05.2021; TJPA, REsp nº 0804588-03.2018.8.14.0040, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 08.05.2023; STF, RE 669.367, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 02.05.2013.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 14/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em face de Fazenda Barreiras S.A., julgou extinta a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a presente execução fiscal em 17 de julho de 2012, com o objetivo de promover a cobrança do crédito tributário inscrito em Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 3.222,80 (três mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta centavos). Após frustrada a tentativa de citação da parte executada e não localizados bens penhoráveis, o processo foi digitalizado e permaneceu paralisado.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

Dispositivo da sentença:
“Isto posto, ante a ocorrência da prescrição intercorrente, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, com fulcro no artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80, artigo 156, inciso V do Código Tributário Nacional, e artigo 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Dou por levantados eventuais bloqueios ou penhoras que tenham recaído sobre o patrimônio do executado, devendo a Secretaria oficiar, se necessário.
Proceda-se ao recolhimento do mandado de penhora eventualmente expedido, independentemente de cumprimento, bem como, se for o caso, ao desapensamento e ao traslado das cópias necessárias ao prosseguimento do feito.
Em havendo interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Juízo de 2º grau.
Após, com ou sem a apresentação de contrarrazões, encaminhem-se os autos ao 2º grau, com as cautelas de praxe.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, apresenta, como preliminar, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que não foi oportunizada a manifestação da exequente acerca do reconhecimento da prescrição intercorrente, em afronta ao artigo 10 do CPC.

No mérito, sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, argumentando que, após o despacho inicial para citação, proferido em agosto de 2012, o prazo prescricional foi interrompido, e que o processo ficou paralisado na secretaria do juízo por longos períodos sem que houvesse inércia da Fazenda Pública.

O apelante ressalta que, quando finalmente foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito, em 19 de junho de 2019, requereu expressamente a desistência da execução, com fundamento na Lei Estadual nº 8.870/19, objetivando buscar a cobrança do crédito pela via administrativa.

O Estado do Pará destaca, ainda, que o pedido de desistência não foi apreciado pelo juízo a quo, que, em vez disso, converteu o processo em eletrônico e, posteriormente, extinguiu a execução pela prescrição intercorrente.

Defende que não poderia ser penalizado pela morosidade dos atos cartorários e do próprio Judiciário, e que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS, não se pode imputar à exequente a paralisação do processo quando esta praticou atos tempestivos de impulso ao feito.

Ressalta, assim, que a extinção da execução sem análise do pedido de desistência representa violação ao contraditório e à ampla defesa, reforçando que a demora processual não pode prejudicar a parte credora.

Ao final, requer o provimento do recurso, para declarar a nulidade da sentença e, no mérito, afastar a prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, Fazenda Barreiras S.A., recorrida, não apresentou manifestação.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou extinta a execução fiscal, ante a ocorrência da prescrição intercorrente.

Conforme relatado, um dos argumentos do apelante diz respeito ao fato de que o juízo de origem deixou de apreciar pedido de desistência da ação formulado pelo ente estadual antes da prolação da sentença.

De fato, nota-se que houve pedido de desistência do feito no id n° 26335994 - Pág. 4, no qual o autor requereu a extinção da ação, sem resolução do mérito, sem ônus para as partes.

Contudo, o magistrado de origem, sem apreciar a referida manifestação, declarou a prescrição intercorrente e julgou extinta a ação.

Tal omissão configura
error in procedendo
, na medida em que violou preceito expresso do art. 485, inciso VIII, do CPC, que dispõe sobre a obrigatoriedade da homologação de pedidos de desistência devidamente formulados.

A jurisprudência é consolidada ao reconhecer a nulidade de decisões proferidas sem a apreciação de pedidos de desistência tempestivamente apresentados.

A seguir, colaciono julgados desta Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ALUSIVA A CDA, Nº 10/2016, ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2008 FORMULADO ANTERIORMENTE À SENTENÇA. PLEITO NÃO APRECIADO. NÃO ATENDIMENTO DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.

1
- É nula a sentença proferida sem que tenha sido apreciado o pedido de desistência formulado anteriormente a sentença.

2- Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0804588-03.2018.8.14.0040 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 08/05/2023 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROLAÇÃO DE SENTENÇA PROCEDENTE DE MÉRITO.
ERROR IN PROCEDENDO.
SENTENÇA ANULADA.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. ART.485, §4º, DO CPC. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Sentença de mérito proferida açodadamente, posteriormente ao pedido de desistência formulado pela parte autora, sem apreciá-lo.

2) A desistência da demanda constitui direito disponível do autor, sendo defeso ao magistrado avançar no julgamento do mérito, antes da apreciação do respectivo pleito, conforme preceito legal inserto no inciso VIII, do art. 485, do CPC.

3) Sentença adversa, ao apreciar o mérito da demanda, discrepa da vontade autoral, titular do direito, evidenciando-se, assim, a nulidade do
decisum
de mérito. Configuração de
error in procedendo
.

4) Em observância §4º, do artigo 485, do CPC e ao fato de que não foi apresentada Contestação, não há necessidade de intimação da parte requerida para se manifestar sobre o pedido de desistência.

5) Nessa linha de compreensão, deve ser declarada a nulidade da sentença recorrida, impondo-se novo julgamento por parte deste órgão fracionário, considerando que a questão é eminentemente de direito e está em plenas condições de julgamento, em prestígio da teoria da causa madura. Logo impõe-se a homologação do pedido de desistência da ação, com extinção da demanda sem julgamento do mérito.

6) Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005748-34.2016.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/05/2021 )

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PEDIDO
DE
DESISTÊNCIA
DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ALUSIVA A CDA, Nº 10/2016, ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2008 FORMULADO ANTERIORMENTE À SENTENÇA. PLEITO NÃO APRECIADO. NÃO ATENDIMENTO DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.

1- É nula a sentença proferida sem que tenha sido apreciado o
pedido
de
desistência
formulado anteriormente a sentença.

2- Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJ-PA
0804588-03.2018.8.14.0040
, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
03/05/2023
)

Em âmbito superior, o STF, no julgamento do RE 669.367, com repercussão geral reconhecida, firmou o seguinte entendimento:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” ( MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” ( MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.

(STF - RE: 669367 RJ, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 02/05/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/10/2014)

Portanto, a ausência de análise do pedido de desistência configura grave mácula processual, impondo a anulação da sentença para regular apreciação do referido pleito.

Vale ressaltar que no presente recurso, o apelante também requer que seja afastada a prescrição intercorrente, pois a paralisação dos autos adveio de atos cartorários e do próprio Judiciário, e não de sua inércia, invocando a incidência da Súmula 106/STJ.

Todavia, razão não lhe assiste quanto ao afastamento da prescrição intercorrente nesta oportunidade. Após o pedido formal de desistência da execução, não houve, nos autos, qualquer requerimento ou diligência ulterior por parte do exequente no sentido de promover o regular prosseguimento do feito, tampouco se verifica a prática de atos que possam ser considerados frutíferos ou aptos a interromper o lapso prescricional após o pleito de desistência.

Assim, não prospera o pedido recursal no tocante ao afastamento da prescrição intercorrente, porquanto, em se tratando de requerimento de desistência anterior à sentença, sem qualquer outro pedido posterior, resta prejudicado o exame dos demais fundamentos meritórios.

Ainda assim, a nulidade da sentença é medida que se impõe, limitando-se o provimento parcial do recurso à necessidade de apreciação do pedido de desistência, sem adentrar no exame do mérito relativo à prescrição intercorrente ou aos atos processuais supostamente frutíferos, inexistentes após a manifestação de desistência.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial, para
declarar a nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação e homologação do pedido de desistência da execução fiscal, na forma do artigo 485, VIII, do CPC
, restando prejudicada a análise do mérito quanto à ocorrência ou não de prescrição intercorrente, diante da ausência de qualquer manifestação processual superveniente ao pedido de desistência.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025